Tribunal: TJBA
Processo: 0500104-14.2014.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500104-14.2014.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
LILIANE DE FATIMA ARAUJO BARRETO, RAFAEL HENRIQUE DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS

APELADO: CLEUSA MONTEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS, LILIANE DE FATIMA ARAUJO BARRETO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DOENÇA OCUPACIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADA PRESERVADA. INCAPACIDADE LABORAL CONSTATADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostas, simultaneamente, pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e pela parte Autora contra sentença proferida em ação ordinária que reconheceu o direito da segurada à aposentadoria por invalidez, determinando a implantação do benefício desde o indeferimento administrativo. O INSS alegou ausência de qualidade de segurada à época da incapacidade; a Autora, por sua vez, recorreu exclusivamente para pleitear a concessão da tutela de urgência para imediata implantação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte Autora detinha qualidade de segurada na data de início do benefício; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência com vistas à imediata implantação do benefício de aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualidade de segurada da parte Autora subsiste na data de início do benefício (DIB), correspondente ao indeferimento administrativo, conforme extrato previdenciário juntado aos autos (ID 81408088), que evidencia remuneração até outubro/2015 e cessação do auxílio-doença em 11/05/2015.

A autarquia previdenciária não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

O juiz não está vinculado ao laudo pericial quanto à avaliação da incapacidade, podendo fundamentar-se em outros elementos dos autos (CPC, art. 479), como documentação médica, histórico profissional e condições pessoais.

A sentença considerou que, embora o laudo tenha atestado incapacidade temporária, as condições pessoais da Autora — 53 anos, primeiro grau incompleto, ocupação de multioperadora — inviabilizam o retorno ao mercado de trabalho, justificando a aposentadoria por invalidez.

A tutela de urgência deve ser concedida, uma vez demonstrados a verossimilhança do direito e o perigo de dano de difícil reparação, diante da natureza alimentar do benefício previdenciário e da robustez do conjunto probatório (CPC, art. 300).

A concessão da tutela de urgência, nos termos pleiteados pela Autora, encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais, sobretudo pela urgência no provimento de verba de subsistência, de caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido. Recurso da Autora provido para conceder a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373, II, 479 e 85, §§ 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AC 1011670-91.2021.4.01.9999, Rel. Des. Fed. Nilza Maria Costa dos Reis, 9ª Turma, j. 06.06.2024; TRF-3, ApCiv 5890084-16.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 8ª Turma, j. 01.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500104-14.2014.8.05.0006, em que figuram como apelantes e apelados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e CLEUSA MONTEIRO DOS SANTOS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo do Réu e DAR PROVIMENTO ao Apelo do Autor
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-239/237